Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante em relação ao crime de ameaça e à contravenção penal de vias de fatos quando as declarações da ofendida são firmes, harmônicas e coerentes entre si, o que se mostra suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos, mormente quando corroboradas por outras provas, especialmente a palavra de testemunhas presenciais.
2. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte deste.
3. Recurso conhecido e não provido.